Tribunal: STF
Processo: RE 81590
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-03-10
Data de publicação: 1976-03-10

Ementa:
- ENSINO PÚBLICO DE SEGUNDO GRAU - CRITÉRIO MISTO CONDICIONADO AO
NIVEL ECONOMICO - FAMILIAR DO ESTUDANTE - ILEGALIDADE. E ILEGAL O
CRITÉRIO ESTABELECIDO EM PORTARIA DO SECRETARIO DO ESTUDO QUE
CONDICIONA O INGRESSO DE ESTUDANTE AO ENSINO PÚBLICO DE SEGUNDO
GRAU A SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA FAMILIAR DO CANDIDATO, BASEADA
NO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA.